Tribunal: TJES
Processo: 0022329-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022329-96.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAS SANTOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022329-96.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATAS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §13º, N/F DA LEI Nº 11.340/06 - PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CABIMENTO - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO – RECURSO PROVIDO.
1.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quando a pena aplicada ao réu, qual seja, 04 (quatro) meses de detenção, prescreve no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal. Sendo a denúncia recebida em 08 de outubro de 2019 e a r. Sentença condenatória publicada em 11 de janeiro de 2023, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.
2
. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do acusado na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022329-96.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATAS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATAS SANTOS COSTA
,

em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 129, §13º, na forma da Lei Maria da Penha, a uma pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.

Ao apresentar

contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante.

A

douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Passo à análise do prazo prescricional
.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a R. Sentença condenou o apelante ao cumprimento de 04 (quatro) meses de detenção, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu
, a denúncia foi recebida em
08
de
outubro

de 201
9
e a r. Sentença condenatória publicada em

1
1
de
janeiro
de 20
23
, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para declarar

extinta a punibilidade de
JONATAS SANTOS COSTA
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.